Tribunal: TJES
Processo: 0000305-76.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-76.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARILENE CARDOSO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. NÃO APRESENTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória com o intuito de que seja realizada a instalação de energia elétrica na residência. A concessionária de energia elétrica alega impossibilidade de instalação,sob o argumento de que não houve a apresentação dos documentos necessários que comprovassem a autorização da construção em área de reserva ambiental.

2.
A Área de Proteção Ambiental (APA) possui como objetivo a
conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, onde determinadas atividades são permitidas desde que não representem uma ameaça para os recursos ambientais renováveis e processos ecológicos.
Ou seja, a área de reserva ambiental é destinada à coletividade, portanto, sendo pensado em um interesse geral, não apenas individual.

3.
Na hipótese em tela, considerando que se trata de área de preservação ambiental, a concessionária está vinculada à autorização do órgão de proteção ambiental, sob pena de incorrer em violação à norma vigente. Nesse jaez, legítima é a posição da empresa em negar à apelada a ligação de energia elétrica, tendo em vista que o imóvel não possui a autorização do órgão ambiental competente (IEMA).

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da Vara Única de Muqui/ES que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela” ajuizada por
MARILENE CARDOSO
, julgou procedente o pedido contido na exordial para condenar a Requerida, ora Apelante, a proceder a instalação do relógio de energia elétrica na residência da requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“após a Autora solicitar a ligação da energia para seu imóvel, a EDP efetuou o levantamento técnico necessário para implantação da rede elétrica a atender ao pedido administrativo formulado pela Autora, oportunidade em que verificou que se tratava de área de preservação ambiental”;
(ii)
“não cabe a EDP realizar as ligações requeridas antes de obter as devidas anuências dos órgãos ambientais responsáveis por essa área”;
(iii)
“não consta nos autos provas da regularidade e adequação das instalações internas do Apelado”;
(iv)
não há “indício da adequação do local para qual a parte Apelada almeja a ligação do fornecimento de energia elétrica”;
(v)
“o argumento que seus vizinhos possuem energia elétrica não significa que o fornecimento deles é regular”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente. Alternativamente, requer a conversão do feito em diligência para que se apure o cumprimento dos requisitos legais e adequações técnicas para o fornecimento de energia elétrica.

Contrarrazões apresentadas por
MARILENE CARDOSO
às fls. 84-88, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar

Violação ao príncipio da dialeticidade recursal

(suscitada em contrarrazões apresentadas por MARILENE CARDOSO)

Como relatado, a Apelada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da r. sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que “este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da Vara Única de Muqui/ES que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela” ajuizada por
MARILENE CARDOSO
, julgou procedente o pedido contido na exordial para condenar a Requerida, ora Apelante, a proceder a instalação do relógio de energia elétrica na residência da requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

MARILENE CARDOSO
aduziu, em sua peça vestibular, que é proprietária de um lote na localidade de Santa Rita, Zona Rural de Muqui e que no ano de 2018 construiu uma casa, onde vem residindo com sua família, mas que não tinha fornecimento de energia elétrica. Afirmou que chegou a realizar requerimento de ligação de energia à requerida, tendo sido informada de que não seria possível dar prosseguimento à análise do projeto de instalação da rede elétrica, pois a unidade em que vive está inserida em zona de amortecimento no Monumento Nacional Serra das Torres, sendo necessária a aprovação do IEMA.

A autora aduziu ainda que todos os seus vizinhos têm acesso à energia elétrica, ao passo que ela precisa recorrer, provisoriamente, à propriedade de um parente para obter o fornecimento de energia necessário às necessidades de sua família. Diante dos fatos narrados, requereu a concessão de tutela de urgência para compelir a requerida à instalação do relógio de energia na casa da autora, bem como a condenação da ré em danos morais.

Por meio de decisão de fls. 11-12, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte autora.

Após ter sido devidamente citada, a parte requerida alegou o descabimento dos pedidos formulados pela autora, além da necessidade de autorização do órgão responsável (IEMA). Defendeu ainda a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Por fim, a requerida pugnou pela improcedência dos pedidos feitos à inicial.

A autora e a ré apresentaram alegações finais orais, em audiência de instrução, reiterando, respectivamente, os termos da inicial e da contestação, pugnando ambas pelo julgamento antecipado da lide (fl. 64).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando procedente o pleito autora, conforme brevemente delineado, nos seguintes termos:

A matéria a ser decidida é passível de comprovação por prova exclusivamente documental, não havendo necessidade de dilação probatória, de forma que o feito comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, como requerido pelas partes.

No presente feito encontro respaldo legal para acolher a via excepcional do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se, que "(...) a inversão do ônus da prova, disciplinado no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, tem por objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, reconhecidos como parte mais vulnerável na relação de consumo. Para tanto é necessário que o julgador constate a presença de um dos seguintes requisitos. Verossimilhança dos fatos alegados ou a hipossuficiência do consumidor" (TRF 01a R.; PUJ 2006.38.00.725194-2; MG; Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência; Rel. Des. Pedro Francisco da Silva; Julg. 31/08/2007; DJF1 02/06/2008; Pág. 262).

Isto porque, no processo em exame, é preclara a hipossuficiência do requerente consumidor para realizar a prova constitutiva do seu direito, ante sua vulnerabilidade econômica e técnica.

Isto posto, com fulcro no inc. VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, estabilizo a inversão do ônus da prova, deferida por este Juízo, à fl. 47.

Sustenta a autora, que solicitou à requerida a ligação de energia elétrica em sua residência, entretanto teve seu pedido negado ao argumento de que o IEMA não teria autorizado tal execução por tratar-se de área de preservação ambiental. Afirma ainda que seus vizinhos possuem energia elétrica.

Da análise dos autos, verifica-se, às fls. 09v/10, cópia do contrato de compra e venda da propriedade da autora, assim como a localização de sua residência, situada no Sítio Santa Rita, Zona Rural, Muqui/ES, localizada em zona de amortecimento denominada ''Monumento Natural Serra das Torres – Órgão Gestor IEMA”.

Não obstante o art. 27 da Resolução 414/2010 da ANEEL impõe que a concessionária tem a obrigação de submeter previamente ao crivo do órgão ambiental o pedido de ligação de rede elétrica, é cediço que o fornecimento de luz é serviço público essencial, o que leva a um aspecto real e concreto de urgência, uma vez que difícil sobreviver sem luz e, neste passo, não pode ser negado.

Atente-se, ainda, ao princípio da dignidade da pessoa humana, carro-chefe dos demais princípios que norteiam todas as regras.

Destarte, independente da existência de irregularidade no local onde se encontra a residência da parte autora, deve prevalecer, no caso, o interesse da requerente, haja vista que o fornecimento de luz é bem essencial, constitucionalmente assegurado.

Desta feita, a negativa de ligação de energia elétrica, em razão da ausência de regularidade do terreno junto a órgão ambiental não se sustenta frente ao direito protegido.

Não há razoabilidade em negar a instalação de serviço essencial com base de autorização do IEMA, ademais quando a autora é efetiva possuidora do imóvel e já protocolou pedido de regularização da área de preservação junto ao órgão ambiental.

Ademais, consta dos autos a informação de que já se consolidou uma situação de permissividade na área, haja vista a existência de outras residências com o fornecimento de energia no local.

Portanto, não pode a requerida sonegar o direito essencial pleiteado pela demandante, apenas pelo fato desta residir em área de preservação ambiental.

Apesar do agravo de instrumento, noticiado nestes autos, ter sido acolhido para desobrigar o requerido a proceder à instalação do serviço de energia sem prévia aprovação do IEMA, há divergência quanto ao tema no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo. Ademais, é aberrante o tratamento desigual que instaurou-se na situação narrada e comprovada pelo autor nos autos, uma vez que vive em uma localidade em que seus vizinhos possuem fornecimento de energia elétrica, sem, aparentemente, qualquer prejuízo de ordem ambiental, ao passo que ele e sua família encontram-se privados de serviço de natureza tão essencial.

Julgados neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE IMÓVEL A REDE ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RAZOABILIDADE. REDE ELÉTRICA JÁ CONSTRUÍDA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. VALOR. IRRAZOABILIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – As provas dos autos dão conta de há na rua dos Autores uma rede de energia elétrica, havendo prova, ainda, de que imóveis outros localizados na mesma rua encontram-se ligados à rede de distribuição da EDP. Some-se a isso o fato de que, aparentemente, trata-se de loteamento aprovado pela Prefeitura de Guarapari. II - Até que se tome providências concretas e justas à retirada de possíveis moradores de zonas de proteção ambiental, como pode ser o caso dos Autores, não vejo como lhes negar a prestação de serviço público que, por natureza, se revela manifestamente essencial à manutenção de uma vida minimamente digna nos dias atuais. III - A razoabilidade há de imperar no caso dos autos, mormente quando se vê a rede elétrica já construída, passando acima da residência dos autores. IV - A Agravante é concessionário de serviço público e obriga-se a prestá-lo de forma adequada e eficaz, serviço este que, por sua natureza, revela-se essencial e contínuo à luz da legislação pátria, servindo mesmo a atender, nos dia atuais, à dignidade da pessoa humana. V - O valor arbitrado a título de astreintes cumpre fielmente o desiderato normativo de sua fixação, sem revelar qualquer exorbitância, estando manifestamente dentro da média de multa por de descumprimento para casos que tais. VI - Recurso conhecido e não provido. (TJES – 0005387-70.2019.8.08.0021 - Classe: Agravo de Instrumento - Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Data do Julgamento: 12/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE SÃO BORJA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. O fornecimento de energia elétrica é tido como serviço essencial e deve, em princípio, ser garantido, mormente quando inexistentes obstáculos ao fornecimento do serviço. Ademais, mesmo quando considerada precária a posse, tal circunstância não pode servir de óbice à entrega de energia elétrica, pois o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço essencial para fins de moradia. Caso em que não há razão para se condenar o Município no presente feito, considerando o fato de que a negativa de fornecimento de energia elétrica ocorreu por parte da AES SUL. Nesse sentido, é indiferente se havia autorização - por parte da Administração Municipal - para o fornecimento de numeração à residência da demandante, visto que a concessionária tem o dever de realizar a instalação de energia elétrica. A falta de numeração não pode servir de impedimento, pois a empresa pode dar uma numeração para fins de instalação elétrica, como é comumente feito em várias localidades com vilas populares não regularizadas perante a Prefeitura. Portanto, quanto à alegação de a autora morar em área de preservação ambiental, não pode a AES SUL sonegar o direito postulado. Não obstante a aparente ocupação irregular, evidenciada a posse do imóvel pelo recorrente. A regularidade no fornecimento dos serviços de energia nas casas vizinhas, bem como o caráter público e essencial da energia elétrica, diretamente ligado ao principio da dignidade da pessoa humana, torna descabida a negativa de instalação de fornecimento de energia elétrica por parte da AES SUL. Desta feita, impositiva a reforma da sentença que condenou o apelante, porquanto a responsabilidade para o fornecimento do serviço de energia elétrica é exclusiva da concessionária responsável. Com efeito, o Município é parte ilegítima a figurar no polo passivo. Ônus sucumbenciais redistribuídos. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70074932302, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 29-11-2017)

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial ajuizada por
MARILENE CARDOSO
em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, condeno a Requerida a proceder a instalação do relógio de energia elétrica na residência da requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Antecipo os efeitos da tutela de mérito, determinando a intimação imediata da parte requerida, por meio eletrônico, para cumprimento.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), consoante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“após a Autora solicitar a ligação da energia para seu imóvel, a EDP efetuou o levantamento técnico necessário para implantação da rede elétrica a atender ao pedido administrativo formulado pela Autora, oportunidade em que verificou que se tratava de área de preservação ambiental”;
(ii)
“não cabe a EDP realizar as ligações requeridas antes de obter as devidas anuências dos órgãos ambientais responsáveis por essa área”;
(iii)
“não consta nos autos provas da regularidade e adequação das instalações internas do Apelado”;
(iv)
não há “indício da adequação do local para qual a parte Apelada almeja a ligação do fornecimento de energia elétrica”;
(v)
“o argumento que seus vizinhos possuem energia elétrica não significa que o fornecimento deles é regular”.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte apelante. Explico.

A Área de Proteção Ambiental (APA) possui como objetivo a
conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, onde determinadas atividades são permitidas desde que não representem uma ameaça para os recursos ambientais renováveis e processos ecológicos1.
Ou seja, a área de reserva ambiental é destinada à coletividade, sendo realizado um uso consciente do local e dentro das normas previstas em lei.

Neste sentido, torna-se incabível o atendimento do interesse individual, qual seja de instalação de energia elétrica, em detrimento do interesse coletivo, a preservação da área ambiental (MONA – Serra da Torres – Zona de Amortecimento). Isso porque não é demonstrado em momento algum que a construção da residência se deu de forma regular, sendo apresentado apenas um contrato de compra e venda de imóvel, o qual não é viável seu uso como forma de comprovação da situação de regularidade.

No caso do contrato de compra e venda colacionado aos autos, deve-se destacar trecho do voto do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no seguinte sentido: “exigível do homem médio
buscar informações mínimas acerca da viabilidade jurídica do negócio jurídico de compra e venda do imóvel que pretende adquirir
, notadamente a possibilidade de atendimento pela rede de energia elétrica. Logo,
assume o risco do negócio aquele que adquire fração de terreno sem antes checar a regularidade da área
, não cabendo imputar à concessionária de energia o eventual prejuízo causado pela falta de atendimento da rede elétrica” (TJES, Agravo de Instrumento 017179000173, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018). Neste sentido, era responsabilidade do apelado procurar as informações do local que possuía interesse em adquirir como, por exemplo, se o local estava em área regular, com as devidas documentações, se era possível ser realizada a instalação de energia, dentre outros.

Além disso, insta destacar que “a
consagração do princípio da dignidade da pessoa humana
, em sua perspectiva individual,
deve andar associada ao aspecto coletivo
do referido princípio. Embora deva ser assegurada aos indivíduos a prestação de serviços essenciais, nos quais se insere o fornecimento de energia elétrica,
tal prerrogativa não é absoluta nem ilimitada
, e não pode ser utilizada como justificativa para inviabilizar a prestação de serviços públicos aos demais cidadãos. Não se pode, ainda que sob o manto do princípio da dignidade da pessoa humana, privilegiar o interesse individual em detrimento do interesse da coletividade, convalidando-se atos praticados sem a observância aos regramentos legais”. (Acórdão 1186510, 07052677620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019.)

Deste modo, trago à baila recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – LIGAÇÃO ENERGIA – ÁREA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL –
AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL
– RECURSO PROVIDO. 1.
Não tendo sido noticiado nos autos a aprovação do projeto para instalação de energia elétrica, não deve prosperar a pretensão autoral de compelir a concessionária apelante a efetivar a ligação quando não há aprovação do órgão responsável pela área de preservação ambiental da região.
2. Os documentos juntados nos autos não comprovam, por si sós, que outras residências localizadas na mesma região são regularmente abastecidas com energia elétrica. Além disso, o regramento do setor é claro quanto a necessidade de preenchimento de requisitos para o fornecimento de energia em certas localidades. 3. O interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse individual, estando aquele protegido pela Constituição Federal de 1988 e cuja responsabilidade foi imposta a todos. 4. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível: 0000304-91.2020.8.08.0036, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/07/2023) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -
Embora o fornecimento de energia elétrica seja um serviço essencial, não pode a concessionária ser obrigada a realizar a ligação de energia em áreas irregulares, especialmente, porque (i) foi apurado que o lote do autor, localizado no loteamento Pontal de Santa Arinda, está situado em área de preservação permanente
e, ainda, (ii) deverá ser desocupado, conforme determinado nos autos da ação civil pública. 2. Apesar da importância do princípio da dignidade da pessoa humana, no caso em concreto, este não pode preponderar frente à proteção constitucional do meio ambiente equilibrado. Entendimento deste e. Tribunal de Justiça. 3. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível: 0001849-47.2020.8.08.0021, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/07/2023)

Na hipótese em tela, considerando que se trata de área de preservação ambiental, verifico que a concessionária está vinculada à autorização do órgão de proteção ambiental, sob pena de incorrer em violação à norma vigente. Nesse jaez, entendo ser legítima a posição da empresa em negar à apelada a ligação de energia elétrica, tendo em vista que o imóvel não possui a autorização do órgão ambiental competente (IEMA).

Confrontando os autos, observo que a apelada realizou solicitação de regularização da área junto ao IEMA, contudo, até o momento processual da sentença, não foi juntado ao processo nenhum documento que demonstre ter sido obtida a respectiva autorização para a ligação da energia elétrica. Assim sendo, a empresa concessionária não está liberada a realizar nada, devendo apenas cumprir as diretrizes dos órgãos de licença ambiental, agindo apenas quando apresentada a autorização.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada, julgando improcedente o pleito autoral.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, de modo que a parte autora/apelada suportará as custas processuais e honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2 do art. 85, do CPC. Na sequência, com fulcro no §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil,
suspendo
a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

[1] Governo do Distrito Federal: https://www.ibram.df.gov.br/voce-sabe-o-que-e-uma-apa/#:~:text=A%20%C3%81rea%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental,qualidade%20de%20vida%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar